Tribunal: TJMT
Processo: 1025776-65.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025776-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCIELY DOS SANTOS PEREIRA - CPF: 042.712.711-44 (ADVOGADO), FRANCISCA NOGUEIRA DE LIMA - CPF: 777.643.405-10 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DE LIMA NETO - CPF: 400.647.193-91 (TERCEIRO INTERESSADO), F.M. PEREIRA LIMA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 10.343.891/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade. Nulidade de citação por edital. Necessidade de esgotamento dos meios de localização do réu. I. Caso em exame

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, mantendo a validade da citação por edital em processo de execução de título extrajudicial.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se foram esgotados os meios de localização da agravante antes de deferida a citação por edital, nos termos do artigo 256 do CPC.

III.
Razões de decidir

3. A citação por edital é medida excepcional e, conforme o artigo 256, § 3º, do CPC, só pode ser utilizada após esgotadas todas as tentativas de localização do réu, incluindo a consulta a cadastros públicos e concessionárias de serviços.

4. No caso, as tentativas de citação foram insuficientes, pois não houve pesquisas em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias, como determinado pela legislação processual.

5. Precedente do STJ exige o cumprimento dessas diligências antes da citação por edital, configurando a nulidade da citação na ausência dessas providências.

IV.
Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento provido. Declarada a nulidade da citação por edital e de todos os atos subsequentes.

Tese de julgamento: "É nula a citação por edital quando não esgotadas as diligências necessárias à localização do réu, incluindo a consulta a cadastros públicos e concessionárias de serviços."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 256, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1828219/RO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/09/2019.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FRANCISCA NOGUEIRA DE LIMA contra a r. decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 0000581-35.2014.8.11.0004), ajuizado contra a agravante por BANCO BRADESCO S.A., rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela executada/agravante, por entender que a citação por edital foi deferida após devidamente exauridos os meios de tentativa de citação da executada/agravante (cf. Id. nº 165948872 dos autos de origem).

A executada/agravante sustenta que é nula a citação por edital, porquanto não devidamente esgotadas as tentativas de citação, de modo que somente ocorreram duas tentativas de citação, uma no endereço correto e outra em endereço diverso.

Pede, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, seja reconhecida a ausência de citação válida no processo, declarando-se nula a citação por edital, bem como de todos os atos subsequentes (cf. Id. nº 238746192).

Deferido o pedido de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões o agravado refuta as razões recursais e pede o não provimento do recurso (Id. 243672168).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em 23 de janeiro de 2014, visando o recebimento da quantia de R$ 52.975,34, representada por Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro (n. 385/6935952), firmada em 22 de maio de 2013.

A primeira tentativa de citação ocorreu em 12 de maio de 2014, momento em que o oficial de justiça certificou que não localizou a agravante no endereço informado, Rua Cristóvão de Jesus, nº 664. Além disso, não obteve qualquer informação sobre seu paradeiro (ID 59019103, fls. 53 dos autos de origem).

Em 29 de setembro de 2015, uma segunda tentativa de citação foi realizada no endereço Rua Liberdade, nº 323, Bairro Centro, em Barra do Garças, mas também sem sucesso. Consta na certidão do oficial de justiça que, naquele endereço, residia há mais de três anos o senhor Edmar Pereira (Id. 59019103, fls. 61).

Diante dessas tentativas frustradas, o Juízo de Primeira Instância deferiu a citação por edital em 25 de outubro de 2016, com a expedição do Edital de Citação em 28 de março de 2017 (Id. 59019103- fls. 106).

No entanto, a citação por edital, conforme o artigo 256 do Código de Processo Civil (CPC), é medida de caráter excepcional, devendo ser utilizada somente quando esgotados todos os meios possíveis para a localização do réu. No presente caso, verifica-se que não foram esgotadas todas as formas de localização da agravante, pois não houve qualquer solicitação de pesquisa de endereço junto a cadastros públicos ou concessionárias de serviços, como determina o § 3º do artigo 256 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento pacífico sobre o esgotamento dos meios de localização como condição indispensável para a citação por edital, sendo necessária a pesquisa em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços antes de autorizar essa modalidade de citação.

Nesse sentido, o STJ já se manifestou:

"A citação por edital só é válida após o esgotamento de todos os meios de localização do réu, inclusive mediante consulta aos cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos. A ausência dessas tentativas configura nulidade da citação."
(STJ, Terceira Turma, REsp: 1828219 RO 2019/0217390-9, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06/09/2019 - destaquei).

Por fim, a agravante comprova, por meio dos documentos juntados aos autos de origem (Id’s. 238746196 - fls. 1-3 e Id. 238746197), que o seu endereço permanece o mesmo informado no contrato, qual seja, Rua Cristóvão de Jesus, nº 664, Jardim Nova Barra, Barra do Garças.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrentes.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024